Tribunal: TJES
Processo: 5005391-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005391-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M W STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP e outros (4)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto o juízo a quo tenha se imiscuído nas teses de defesa da agravante, assim o fez para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, inexistindo cerceamento de defesa, tendo inicialmente, fixado ponto controvertido e deferido a produção de prova pericial que reputou, de início, necessária sobre esse ponto. Todavia, após opostos aclaratórios, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo. As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese.

4. As características do negócio jurídico celebrado entre as partes obsta a incidência da norma consumerista, porquanto se trata de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro) destinado a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. Ainda que fosse aplicar a tese da Terceira Turma do c. STJ, segundo a qual o CDC pode se aplicar às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas, na hipótese, verifico o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora (hiperssuficiente), haja vista seu capital social e o mútuo de mais de oitocentos mil reais que lhe foi concedido, a afastar a incidência das regras do CDC.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MW STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP
e
OUTROS
(+4) contra decisão saneadora (ID 8161328, fls. 11/19) proferida nos autos dos embargos à execução nº 0000057-98.2021.8.08.0061 opostos em face da Sicoob Sul - Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul do Espirito Santo.

Sustentam os agravantes, em síntese: 1) o cabimento do presente agravo em face das decisões interlocutórias proferidas em processo de execução e em desfavor das decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito da demanda; 2) afirma que embora estivesse na fase de saneamento do processo, e assim tenha classificado a decisão recorrida, o Juízo de piso entendeu por adentrar em questões de mérito, como a abusividade das taxas de juros aplicadas pela instituição bancária Agravada em patamares superiores às indicadas pelo BACEN em flagrante prejuízo financeiro dos Agravantes, bem como decidiu pela legalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) e do indexador dos juros remuneratórios praticados pela taxa CDI que é divulgada pela CETIP ; 3) Ao final da decisão saneadora, o Juízo de piso determinou como único ponto controvertido “o real valor do débito principal, uma vez que houve a alteração da taxa de juros fixada, do índice remuneratório para o IPCA (sic), bem como a descaracterização da mora, o qual será apurado em prova pericial contábil.”; 4) Do referido pronunciamento judicial ambas as partes opuseram embargos de declaração, e o Juízo de piso deu provimento aos aclaratórios opostos pela Agravada, de modo a manter a aplicação da taxa CDI ao caso em comento, negando provimento aos embargos opostos por estes Agravantes e ao integrar a decisão saneadora, o Juízo de piso afastou o único ponto controvertido que ele mesmo havia fixado e sobre o qual iria recair a prova técnica pericial já deferida; 5) Ademais disso, o Juízo a quo resolveu todas as questões suscitadas na inicial de embargos, afastando-as de forma fundamentada e exercendo juízo de valor, em flagrante prejuízo a estes Agravantes que sequer chegaram a produzir a prova almejada; 6) decisão objurgada, portanto, gerou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos Agravantes; 7) Em contraposição a preliminar suscitada nos embargos à execução, o Magistrado de piso reconheceu que a demanda principal fora instruída com demonstrativo bancário de evolução da dívida exequenda, mas a parte agravada não demonstrou o crescimento do débito, desde o início da avença fixada entre as partes, com expressa menção aos encargos aplicados, devendo ser instada a instituição financeira a apresentar demonstrativo de débito em conformidade ao preceito legal; 8) pugnam pela aplicação do diploma consumerista e inversão do ônus da prova; 9) requerem sejam reconhecidas as ilegalidades apontadas dos encargos e juros praticados no contrato.

Assim, pugnaram os agravantes pela concessão da tutela antecipada recursal no sentido de suspender a marcha processual da demanda de origem até o julgamento do mérito do presente remédio jurídico, e ao final, provimento do agravo, para o fim de afastar o julgamento das questões meritórias realizadas pelo Juízo a quo, de modo que a nova decisão saneadora dever ater-se a fixação dos pontos controvertidos da demanda sob os quais deverão recair a atividade probatória, nos moldes vindicados alhures, com o devido deferimento da produção de prova técnica contábil, ou reforma do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise de mérito tecida.

Decisão juntada ao evento 8428153 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela SICOOB SUL, requerendo a manutenção da decisão agravada, pelos seguintes fundamentos: a) desnecessidade de perícia contábil por se tratar de matéria de direito; b) inaplicabilidade da Súmula 176 do STJ; c) ausência de demonstrativo de débito como determina a legislação específica – lei 10.931/2004, art. 28; d) inexistência de relação de consumo para permitir a aplicação do código do consumidor; e) em relação à Tarifa TAC assevera que não se verifica qualquer abusividade pois a TAC foi cobrada no valor de R$300,00 (trezentos reais), que corresponde a aproximadamente 0,3% (três centésimos por cento) do total da operação; f) não há sentença no processo, deste modo, qualquer alegação de excesso e abusividade que foi mencionada nos embargos e rechaçada pela agravada na impugnação ainda será analisada pelo juízo a quo em decisão terminativa.

E após revisitar os argumentos das partes e os elementos dos autos, entendo por manter os mesmos fundamentos e conclusões externadas em minha decisão preambular, sendo o caso de desprovimento do recurso interposto.

Como deixei registrado anteriormente, a Corte de Cidadania orienta que o parágrafo único do art. 1.015 o CPC, a exemplo do que ocorre com o próprio rol previsto no art. 1.015, não pode ser interpretado ampliativamente de modo a equiparar embargos à execução com execução para efeito de cabimento do agravo de instrumento (REsp n. 1.682.120/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1º/3/2019); (AgInt no REsp n. 1.911.281/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Além disso, a decisão de saneamento do processo, na qual o juiz fixa os pontos controvertidos, delimitando a questão sobre a qual recaíra a atividade probatória, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC.

Não obstante, resta configurado excepcionalmente nesta hipótese o cabimento do presente recurso, porquanto observo que, a parte agravante afirma que sob a premissa de tratar-se de saneamento processual, o juízo a quo adentrou ao mérito das teses defensivas lançadas nos embargos à execução, e afirma ainda cerceamento de sua defesa com indeferimento da prova pericial requerida, e por tais motivos entendi cabível, portanto, o presente agravo, seja em razão do art. 1.015, inc.II, do CPC ou pela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Perlustrando o conjunto probatório observo que, intimadas as partes sobre as provas que desejavam produzir, a parte embargada e ora agravada Sicoob Sul informou que não desejava produzir nenhuma prova além da documental já existente.

Lado outro, a parte embargante e ora recorrente formulou pedido de produção de
prova pericial contábil
justificando a sua necessidade e relevância na afirmação de que serviria ao propósito de demonstrar a inexigibilidade do título exequendo (Cédula de Crédito Bancária) e/ou excesso de execução, já que sustentam a efetiva aplicação de taxa de juros diversa daquela contratada, e superiores às taxas de juros remuneratórios do mercado, para que haja descaracterização da mora. Também afirmam necessidade de recálculo do saldo credor com expurgos da Tarifa TAC cobrada.

Na decisão ora agravada, explicou o juízo a quo que observou a necessidade de enfrentar todos os argumentos lançados pela parte embargante para que, em seguida, pudesse decidir acerca do eventual acolhimento da prova pericial por ela requerida.

Ao final da decisão ora impugnada o MM. Magistrado a quo concluiu:
“Assim, o processo encontra-se saneado, cujo único ponto controvertido é o real valor do débito principal, vez que houve alteração da taxa de juros fixada, do índice remuneratório para o IPCA, bem como descaracterização da mora, o qual será apurado em prova pericial contábil
”.

Posteriormente, o juízo a quo acolheu os embargos de declaração do Banco Siccob Sul e integrando o
decisum
recorrido (ID 8161329, fls. 12/13) considerou, em relação à aplicação do CDI, que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a legalidade da taxa do CDI prevista na cédula de crédito bancário. Assim, determinou a permanência da CDI como índice aplicável ao contrato.

Da leitura da decisão recorrida concluo que, em que pese tenha se imiscuído acerca das teses de defesa da agravante, assim o fez o MM. Magistrado a quo justamente para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, como o próprio explicou no início do
decisum
, inexistindo cerceamento de defesa. Tanto que, fixou um ponto controvertido e deferiu a produção de prova pericial que reputou, inicialmente, necessária sobre esse ponto.

De acordo com o art. 920 do CPC, recebidos os embargos (à execução): “I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;
II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência
; III -
encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença
”.

Após ouvido o exequente, ou o juiz julga imediatamente o pedido - por inexistir necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), ou, inexistindo conciliação e previamente à audiência de instrução, na forma do art. 357 do Codex Processual Civil, deverá proceder ao saneamento e organização do processo, a fim de : “I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”, afinal, tratando-se de procedimento de cognição ampla e exauriente, há possibilidade de aplicação dos artigos 352 e 357 do CPC aos embargos à execução.

A respeito do tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Nos termos do inciso I do art. 357 do CPC, o primeiro ato a ser praticado pelo juiz no saneamento e organização do processo é a resolução das questões processuais pendentes, sanando alguma irregularidade que porventura ainda exista. (...) Ultrapassada essa fase, o juiz deverá passar à fixação dos pontos controvertidos. Segundo o inciso II do dispositivo ora comentado, essa fixação se dá por meio da delimitação das
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória
. Essa fixação busca otimizar a instrução probatória, dado que o juiz, sendo o destinatário das provas, determina antes do início de sua produção
quais fatos controvertidos realmente interessam ser provados para a formação do seu convencimento.
(...) Após a fixação dos pontos controvertidos, momento em que se determinará o objeto da fase probatória (o que se deve provar), o juiz determina
os meios de prova para que tais questões possam ser provadas
. Ou seja, depois de fixado o objeto da prova, o juiz determina de que forma tal prova será produzida, deferindo a produção de provas por meio não pedidos, ou seja, de ofício (art. 370, caput, do CPC). Fixa-se, portanto, o que se deve provar e como isso ocorrerá. Em novidade do Código de Processo Civil, o saneamento passa a ser o momento adequado para o juiz definir
a distribuição do ônus da prova
.”

Todavia, após os aclaratórios do agravado, e melhor refletindo sobre o ponto tido como controvertido, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado.

Esclareço que, não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Não se olvide a liberdade conferida ao juiz da causa, no sentido da formação de seu convencimento, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Trata-se de embargos à execução opostos pelo ora agravante, cujas matérias aventadas
são
eminentemente
de
direito
ou que
prescind
em da
produção de outras provas além das documentalmente já produzidas nos autos dos embargos ou da demanda executiva
. São elas: (i) ausência de título executivo apto a amparar a execução, por ausência da assinatura de duas testemunhas na Cédula de crédito Bancária; (ii) iliquidez e inexigibilidade do título executivo – ausência de demonstrativo claro dos encargos cobrados; (iii) abusividade das taxas de juros remuneratórias; (v) prática de juros acima ou diverso do contratado; (vi) abusividade ou ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 300,00; (vii) nulidade da cláusula que prevê o CDI como indexador de correção monetária; (viii) descaracterização da mora.

Aliás, tanto se tratam de matérias de direito ou mesmo de fato mas cuja prova pericial é prescindível, que o MM. Magistrado a quo foi capaz de já antecipar suas conclusões acerca das matérias versadas nos embargos, o que fez para demonstrar à parte a desnecessidade da prova perquirida.

Não aplicou o julgamento antecipado no mérito, na forma do art. 355, I do CPC, por ter vislumbrado, inicialmente, uma única matéria de fato a necessitar de prova pericial.

Todavia, após embargos de declaração, reconheceu vício em sua decisão - na verdade, é dispensável a produção de prova pericial para aferir a eventual abusividade ou não dos encargos e taxas de juros que o agravante alega serem abusivos ou ilegais.

E realmente, eventual abusividade da correção monetária aplicada ao contrato (se o indexador CDI poderá se mantido ou não), não descaracteriza a mora do contrato, sendo dispensável a prova pericial contábil para eventual aferição de sua abusividade, porquanto, a um, segundo a tese fixada no Tema 972 do c. STJ:
“
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora
”
,
a dois, a abusividade no caso concreto poderá ser demonstrada pela parte mediante comparativo com os indexadores médios utilizados no mercado, na época da contratação, e disponíveis na página do Banco Central.

Aliás, o recorrente sequer requereu a prova pericial para atestar a abusividade da correção monetária do contrato, tendo sido uma decisão que precisava ser corrigida pelo juízo, como ocorreu.

Como relatado alhures, a parte embargante e ora recorrente formulou pedido de produção de prova pericial contábil justificando a sua necessidade e relevância na afirmação de que serviria ao propósito de demonstrar a inexigibilidade do título exequendo (Cédula de Crédito Bancária) e/ou excesso de execução, já que sustentam a efetiva aplicação de taxa de juros diversa daquela contratada, e superiores às taxas de juros remuneratórios do mercado, para que haja descaracterização da mora.

Todavia, também se faz prescindível a perícia contábil para a finalidade reportada.

Isso porque, em sua petição inicial a recorrente já indica que “a taxa aplicada foi de 2,059% a.m., enquanto a taxa contratada foi de 2,00% a.m. e a média divulgada pelo BACEN para o período idêntico ao da contratação foi de 1,69% a.m. (ANEXO IV)”. Competirá ao julgador de primeira instância averiguar se a alegação autoral é subsistente, já que seus cálculos de taxa efetiva não levaram em consideração demais encargos da contratação e a capitalização de juros contratada, e se a diferença alegada retrata excesso excepcional a descaracterizar a mora, prescindido para tais conclusões de prova pericial.

A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não capitalização de juros não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de documentos que já integram o processo.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 973827/RS, julgado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara” e que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 3. Não demonstrada a ocorrência de nenhum evento extraordinário e imprevisível superveniente que tenha tornado a prestação excessivamente onerosa para uma parte e extremamente vantajosa para a outra, descabe falar em resolução do contrato com base na teoria da imprevisão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 052100002857, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2013, Data da Publicação no Diário: 14/06/2013)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicável, in casu , a regra do art. 917, §3º do CPC, pela qual, nos embargos à execução, é necessário que o Embargante declare na petição inicial o valor que defende ser correto, apresentando o adequado demonstrativo do cálculo.
2. Cabe ao julgador a condução da instrução do processo, podendo ou não deferir a produção de prova pericial. Não se configura cerceamento de defesa a dispensa de qualquer prova se o magistrado formar sua convicção, de maneira fundamentada, com base em outros elementos dos autos. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Segundo os Apelantes, a capitalização de juros somente seria possível se houvesse pactuação nesse sentido, e invocam o Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura) alegando que este proíbe a contratação de juros superiores a 12% (doze por cento) e a cobrança de juros de mora acima de 1% (um por cento). Todavia, as disposições deste Decreto não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional., consoante a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. 4. Outrossim, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) não são suficientes, por si só, para configurar abusividade. 5. Diante da Súmula nº 596 do STF e do entendimento sedimentado pelo STJ, não há que se falar em inconstitucionalidade na função do Conselho Monetário Nacional de limitar as taxas de juros em contratos bancários. 6. Considerando a total improcedência dos Embargos apresentados pelos Apelantes, e que os honorários foram fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), nos limites do art. 85, §2º do CPC, deve a Sentença permanecer inalterada neste tópico. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160221152, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE EMBARGANTES QUE SEQUER APONTARAM O VALOR DEVIDO ILEGALIDADES CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1 Agiu com acerto a Magistrada sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, apontando, desde logo, o descumprimento pelos Apelantes da regra prevista no art. 917, §3º, do CPC. Era ônus dos Embargantes, ao alegar excesso de execução, demonstrar o valor reputado correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2 - Os Embargantes/Apelantes não trouxeram aos autos qualquer fato concreto relativo ao contrato, fazendo, tão somente, alegações genéricas sobre taxas de juros, capitalização e Lei da Usura. 3 - A Magistrada, na qualidade de destinatária das provas, verificou a desnecessidade da perícia contábil, sendo que o descumprimento do art. 917, §3º, somente foi superado em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, oportunidade em que as aludidas irregularidades do contrato foram devidamente rechaçadas, sem a necessidade de qualquer outra prova . 4 - Como rotineiramente enfrentado neste Órgão Fracionário, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, torna-se despicienda a realização de prova pericial contábil para verificar eventual nulidade de cláusula contratual. Precedentes . 5 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), não cuidando os apelantes de demonstrar que a taxa pactuada encontra-se acima da média do mercado, ou mesmo a ausência de previsão da capitalização (teses devidamente rechaçadas pela Magistrada mediante simples análise das cláusulas contratuais). 6 - Não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais, vez que devidamente atendidos os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, mostrando-se razoável o percentual arbitrado, mormente levando em consideração o valor dado à causa. 7 - Recurso conhecido e desprovido, com arbitramento de honorários recursais . (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170083659, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020)

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da decisão atacada, nos pontos revisitados.

Também se insurgem os agravantes contra o comando que indeferiu a inversão do ônus da prova, concluindo que a relação jurídica em questão não caracteriza relação de consumo.

Não obstante, a execução foi lastreada em Cédula de Crédito Bancária de confissão e renegociação de dívida contraída por pessoa jurídica, que tinha finalidade de obtenção de capital de giro, conforme se depreende dos elementos dos autos.

As características do negócio jurídico celebrado entre as partes e executado obsta a incidência da norma consumerista, porquanto se trata de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro) destinado a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. “1. (...). 4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

“(...). 5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 13/12/2021, DJe 15/12/2021.)

__________________________________________________________________________________________________________________________

“(...). 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. (...)”. (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 25/6/2019, DJe 1/7/2019.)

Ainda que fosse aplicar a tese da Terceira Turma do c. STJ, segundo a qual o CDC pode se aplicar às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas, na hipótese, verifico o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora (hipersuficiência), haja vista seu capital social (fls.36/37) e o mútuo de mais de oitocentos mil reais que lhe foi concedido, a afastar tal incidência. Cito: (CC 32.270/SP, 2ª Seção, DJe 11/03/2002; AEResp 561.853/MG, 3ª Turma, DJe 24/05/2004; Resp 519.946/SC, 4ª Turma, DJe 28/10/2003; REsp 457.398/SC, 4ª Turma, DJe 09/12/2002).

Por derradeiro, acerca da aventada ilegalidade da tarifa de abertura de crédito TAC, da suposta abusividade de juros, pois estes foram fixados em 2,00% a.m. e cobrados em 2,59% a.m., representando uma diferença de R$ 3.814,08 ao final do contrato e que isso não foi observado pelo juízo de primeiro piso, e suposta ausência do demonstrativo de débito a invalidar o título executivo, são todas questões a serem resolvidas por decisão em cognição exauriente ainda não proferida, porquanto o agravo ataca decisão saneadora, e que, como já explicado, somente imiscuiu-se em tais matérias com o propósito de demonstrar a prescindibilidade da prova pericial requerida e da fixação de pontos controvertidos, competindo ao juízo a quo, na sentença, examinar tais matérias com profundidade, já que não abarcadas pela preclusão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora